Tribunal: TJDFT
Processo: 0742071-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. ACOLHIMENTO DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva do paciente quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, evidenciados, especialmente, pela prova indiciária produzida, pelo modus operandi empregado na suposta prática delitiva, e pelo contexto de reiteração delitiva do qual se insere o paciente, a indicarem a sua especial periculosidade e dedicação à prática criminosa, sendo imperiosa a adoção da medida extrema para o acautelamento da ordem pública.
3. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado.
4. No âmbito do habeas corpus, é vedado o exame aprofundado de provas, devendo ser realizada pelo Juízo a quo, no momento da instrução processual, a avaliação da real participação do paciente no crime a ele imputado, ou questões outras que demandem dilação probatória.
5. Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito de furto mediante fraude ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal.
6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.